Tribunal: TJBA
Processo: 0750058-06.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750058-06.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: P M DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, III, do CPC), após tentativas frustradas de citação do executado e inércia do exequente diante de intimação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública e (ii) se a inércia do ente público após intimação eletrônica autoriza a extinção do feito de ofício. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a sua intimação pessoal prévia para suprir a falta em 5 dias. 4. Segundo o Tema Repetitivo 314 do STJ, a inércia da Fazenda Pública, após intimação regular e observados os procedimentos da Lei de Execução Fiscal, autoriza a extinção do feito de ofício. 5. A intimação realizada por meio eletrônico portal/sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 183, § 1º, e 270 do CPC. 6. No caso concreto, o exequente foi intimado eletronicamente com advertência expressa de extinção, mantendo-se inerte, o que caracteriza o abandono e legitima a sentença terminativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A inércia da Fazenda Pública exequente, após devidamente intimada por meio eletrônico (equiparado à intimação pessoal) para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal de ofício." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 270 e 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 314 (REsp 1120097/SP), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0750058-06.2018.8.05.0103, em que figura como recorrente o ESTADO DA BAHIA, e como recorridos P M DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.